Tribunal: STF
Processo: ARE 1437760
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 36) interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundada nas Súmulas 279, 282 e 356 (e. doc. 34).



    Sustenta, a recorrente, o devido prequestionamento da matéria constitucional em questão, objeto de embargos de declaração; e que não pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Pugna pela necessidade de manutenção do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, que trata da cumulação de remuneração de cargos autorizada constitucionalmente e quando o servidor estiver em atividade em ambos os cargos, não abrangendo hipóteses de proventos de aposentadoria ou pensões. 



    No recurso extraordinário, a UTFPR alega violação aos artigos 37, XI e XII, da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade dos Temas 377 e 384 da repercussão geral.



    Assevera que, nos referidos paradigmas, os beneficiados não podem cumular aposentadorias, por força do art. 37, §10, 40, §11, da CF/88, e do art. 11 da EC20/98, cuja vedação de percepção de proventos é absoluta, não comportando regra de transição.



    O feito foi devolvido pela Presidência do TRF da 4ª Região para eventual retratação quanto ao Tema nº 359 (e. doc.  30), sendo, porém, mantido o acórdão de origem (e. doc. 32).



    O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo viável a abertura da instância extraordinária, porquanto a matéria impugnada foi prequestionada e se reveste de natureza exclusivamente de direito, daí não se aplicando na espécie os óbices sumulares consignados na decisão agravada.



    Passando à análise do recurso extraordinário, todavia, entendo que deva ser integralmente mantido o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem.



    O acórdão recorrido (e. doc. 18), restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMULAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CARGOS PÚBLICOS. PROVENTOS DISTINTOS. TETO REMUNERATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 377).



    A orientação firmada pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n.º 612.975, sob a sistemática de repercussão geral (tema n.º 377), nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que é recebido pelo servidor.



    O julgamento, com juízo negativo de retratação, recebeu a seguinte ementa (e. doc. 32):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ABATE-TETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 602.584 (TEMA Nº 359 DO STF). DISTINÇÃO. 



    1. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 602.584, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese (tema n.º 359): "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". 



    2. Do cotejo do pronunciamento da Suprema Corte com a fundamentação do acórdão sub judice, infere-se a inexistência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto o autor pretende o reconhecimento do direito de acumular proventos de aposentadoria referentes a dois cargos públicos sem aplicação de abate-teto, situação distinta da abrangida pelo Tema 359 do STF.



    Saliento não se aplicar ao caso em apreço o Tema n. 359/RG (RE 602.584), em sede do qual fora firmada tese considerando, para efeito de teto, o somatório dos valores percebidos a título de remuneração ou proventos e pensão.



    No presente recurso, discute-se acerca da incidência apenas dos valores recebidos a título de proventos para fins de cálculo do teto remuneratório. Incide, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de Relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: 



    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 3, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    TETO CONSTITUCIONAL ACUMULAÇÃO DE CARGOS ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.



    O acórdão proferido pelo Regional Federal está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, pois concluiu pela incidência do teto constitucional sobre cada fonte de rendimento do autor de forma isolada.



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: ARE 1.318.840/BA, Ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.279.308/RJ, Ministro Alexandre de Moraes.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.     



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente